Tribunal: TJDFT
Processo: 0702121-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702121-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULINO DA SILVA MARINHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo efeito interposto por PAULINO DA SILVA MARINHO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do da execução movida pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A contra SUMMIT CONSTRUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA - EPP, pela qual indeferiu o pedido de levantamento pelo recorrente de valores relativos à correção monetária que incidiram sobre o depósito judicial realizado pelo mesmo para aquisição de imóvel alienado por inciativa particular no curso do processo. Defende o agravante, em síntese, que faz jus aos rendimentos aplicados pela instituição financeira sobre o deposito judicial realizado para viabilizar a aquisição de móvel que obteve mediante alienação particular autorizada pelo Juízo da execução, no período compreendido entre a data do depósito (11/05/2023) e a data da expedição da carta de alienação (ID (17/08/2023). Alega ser incongruente a apreensão exarada na decisão agravada, no sentido de que o pedido não teria sido instruído com memória de cálculos dos valores que o agravante pretende levantar, pois as planilhas foram acostadas ao pedido formulado nos autos de origem. Tece considerações jurídicas sobre a Súmula no 179 do STJ e sobre o Tema de Recurso Repetitivos no 677, que tratam, respectivamente, sobre a necessidade de aplicação de rendimentos sobre os depósitos judiciais pelas instituições financeiras e sobre a manutenção da incidência de consectários de mora até o levantamento dos valores pelo credor, concluindo que “...a jurisprudência pátrias estabelecem que a instituição financeira depositária é responsável pela correção monetária dos valores em depósito judicial, enquanto o devedor permanece responsável pelos encargos moratórios até o efetivo pagamento”. Afirma que também está equivocada a decisão agravada ao reputar que o pedido já teria sido apreciado nos autos, pois a decisão mencionada pelo Juízo de origem tratou do levantamento atualizado do valor depositado pelo agravante em excesso, e não sobre a diferença de atualização relativa ao período ora vindicado. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando a presença do periculum in mora, porquanto “...o Agravante será indevidamente prejudicado, tendo em vista a negativa de restituição dos valores atualizados, o que configura risco de dano de difícil reparação. Em casos como este, em que os valores estão vinculados a depósito judicial, a ausência de atualização monetária pode acarretar perda patrimonial ao depositante, inviabilizando o pleno exercício de seu direito.” Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, pugnando, no mérito, pela reforma da decisão agravada, de acordo com as seguintes especificações: “2) O provimento do agravo de instrumento, anulando-se a decisão interlocutória e determinando que: a) Seja restituído ao adquirente o valor de R$ 17.425,28, atualizado até a data da efetiva restituição; ou b) Subsidiariamente, em caso de não acolhimento do cálculo do requerente, seja encaminhado à Contadoria Judicial para cálculo do valor excedente, que decorre da correção monetária do período de 11/05/23 a 17/08/23, a ser restituído ao adquirente.” Preparo regular no ID 68071324. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, cabível, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento do recurso. Defende o recorrente que faz jus aos rendimentos aplicados pela instituição financeira sobre o deposito judicial realizado para viabilizar a aquisição de móvel que obteve mediante alienação particular autorizada pelo Juízo da execução, no período compreendido entre a data do depósito (11/05/2023) e a data da expedição da carta de alienação (ID (17/08/2023). A argumentação não procede, uma vez que a proposta de alienação imobiliária por inciativa particular não previa o pagamento do valor de aquisição apenas no ato da expedição do auto de alienação. De fato, o agravante aceitou arcar com a proposta de aquisição do imóvel identificado como Casa 60, do Condomínio Ville de Montagne, situado na Quadra 18, do Setor Habitacional Jardim Botânico, pelo valor de R$ 770.000,00 (setecentos e se tenta mil reais), assumindo a condição de pagamento mediante “depósito judicial a vista”, no ato da aceitação a proposta, e não no momento da lavratura inicial do auto judicial de alienação (ID159080610). Realizado o pagamento de deposito judicial para pagamento a vista, conforme previsto na proposta de alienação por indicativa particular homologada nos autos, o valor passou a estar a disposição Juízo para pagamento do credor/exequente, e não para gerar rendimentos ou correção monetária em favor do adquirente durante o prosseguimento do feito e da adoção dos atos necessários à ultimação de alienação. Destaco que a mencionada Súmula no 179 do STJ, ao instituir que “o estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos”, se refere a atualização dos valores que serão devidos à parte exequente, e não à rendimentos em favor do adquirente, no período subsequente à data prevista para pagamento no procedimento de alienação por iniciativa particular. Já o Tema de Recurso Repetitivos no 677 trata da obrigação de executado pagar ao exequente os consectários de mora previstos no título executivo, enquanto não há o levantamento do depósito judicial, confira-se: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” O referido precedente qualificado não dá ao adquirente de imóvel alienado no processo por iniciativa particular o direito de receber encargos de mora entre a data ajustada para pagamento e a conclusão do procedimento de alienação. Portanto não se verifica amparo jurídico apto a sustentar a pretensão deduzida no recurso, a fim de assegurar ao agravante, na qualidade de adquirente de imóvel alineado no processo de execução, o pagamento de correção monetária ou de encargos de mora sobre depósito judicial em período posterior ao prazo de pagamento que assumiu na proposta de alienação. Não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, em atenção aos requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se os agravados, que figuram como parte no processo de origem, por publicação oficial, facultando-lhes a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator